Tribunal: TJSP
Processo: 1003330-38.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
VOTO No 35319

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade de revisão das taxas de juros se e quando a relação for de consumo e houver desvantagem exagerada ao consumidor (STJ, Recursos Repetitivos, REsp 1.061.530-RS). Taxa de juros praticada flagrantemente abusiva, várias vezes maior que a média de mercado. Taxa declarada abusiva,

Ementa:
VOTO No 35319

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade de revisão das taxas de juros se e quando a relação for de consumo e houver desvantagem exagerada ao consumidor (STJ, Recursos Repetitivos, REsp 1.061.530-RS). Taxa de juros praticada flagrantemente abusiva, várias vezes maior que a média de mercado. Taxa declarada abusiva, determinando-se a aplicação da taxa média de mercado para o período. Sentença reformada.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Devolução em dobro. Admissibilidade. Má-fé da instituição financeira na contratação, faltando com transparência e aplicando taxa de juros exorbitantes. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Sentença reformada.

DANOS MORAIS. Inocorrência no caso concreto. Não há indícios factíveis de que o Apelante tenha sofrido prejuízos à sua subsistência. Sentença mantida.

SUCUMBÊNCIA. Sucumbência mínima do Apelante. Condenação do Banco-apelado ao pagamento integral das custas, despesas e honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 800,00.

Recurso parcialmente provido.